Tribunal: TJSP
Processo: 2036366-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO COM PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO – ARRESTO DEFERIDO E EFETIVADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL JÁ FORMADA – SITUAÇÃO QUE PODE SER REVISTA PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO